Tribunal: TJPA
Processo: 0000858-69.2013.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000858-69.2013.8.14.0047

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: E REZENDE JUNIOR - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta pelo Estado do Pará
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por E REZENDE JUNIOR - ME, reconhecendo a inexigibilidade do crédito em face da Apelada, e em consequência, julgou extinto o processo executivo fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC/2015.

O exequente ajuizou a presente Ação com o intuito de executar dívida originária de
ICMS
, no valor de R$ 1.660,89 (um mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), conforme a certidão de dívida ativa (ID 742758 - Pág. 4)

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 742762 - Pág. 1-2) que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com resolução de mérito, com fulcro nos termos do art. 485, I do CPC/2015, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

O
Fisco Estadual interpôs Recurso de Apelação sob a alegação de que os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos, sendo, portanto, do contribuinte o ônus de provar a ausência de citação ora alegada. Assim, entende, que não cabe ao Juiz sentenciante desconstituir a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública. Pautado em argumentos rasos e não comprovados. Assim,
pugnou pela reforma da decisão para afastar o acolhimento da exceção de pré-executividade, e que seja dado regular prosseguimento ao processo de execução. (ID

742763 - Pág. 1-5).

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção integral da Sentença guerreada (ID 742764 - Pág. 7).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu desnecessária sua atuação no feito, considerando os termos do Art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016-CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presente os pressupostos de admissibilidade recursal

Pugna o apelante pela reforma da Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, requerendo, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a matéria acolhida na exceção de pré-executividade, qual seja, inexigibilidade de crédito tributário, oriundo de ICMS por ausência de notificação extrajudicial, embora possa ser analisada via incidente de pré-executividade, ver-se que, quanto ao mérito, não merece prosperar, pelos argumentos a seguir expostos.

A situação versa sobre a validade do crédito fazendário, na forma de Título da Dívida Ativa, oriundo de dívida de ICMS, cujo contribuinte, ora executado, não foi notificado extrajudicialmente sobre a instauração de processo administrativo fiscal no intuito de verificar a ocorrência ou não do ilícito gerador do crédito pretendido.

A situação já fora discutida pela Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o
TEMA 96
, na forma de recursos repetitivos, onde a Colenda Corte decidiu que
a
entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Vale a penas transcrever o voto do Exmo. Ministro Relator do Recurso retro citado.

A jurisprudência desta Corte, é no sentido de que “a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco”, entendimento que foi inclusive ratificado por ocasião do julgamento, por esta 1ª Seção, sob o regime do art. 543-C do CPC, do REsp 962.379, DJ de 28.10.08.

O Tributo em questão tem a forma de lançamento por homologação, que se concretiza pela conduta do sujeito passivo, que tem o dever de antecipar o pagamento do tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa, cuja anuência será posterior, por homologação.

Nesse contexto, a jurisprudência entende que os tributos assim lançados (por homologação), cuja declaração é feita pelo próprio contribuinte, prescinde da necessidade da constituição formal do débito pelo fisco. Segue trecho do voto do Ministro Peçanha Martins.

É pacífica a orientação deste Tribunal no sentido de que, nos tributos lançados por homologação, a declaração do contribuinte, através da DCTF, elide a necessidade da constituição formal de débito pelo fisco podendo ser, em caso de não pagamento no prazo, imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte” (Recurso especial não conhecido." (RESP 281.867/SC, 2ª T. Min. Peçanha Martins, DJ de 26.05.2003).

Segue ementa do STJ sobre o Tema 96

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ? DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS ? GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1101728 SP 2008/0244024-6, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090323 --> DJe 23/03/2009).

Logo, sendo o crédito tributário oriundo de informações prestadas pelo próprio contribuinte, a constituição definitiva do crédito tributário prescinde de qualquer espécie de notificação extrajudicial para regular constituição do crédito. Assim, a partir do momento em que há o depósito da declaração, a Fazenda Pública encontra-se apta a executar o crédito declarado.

No caso dos autos, verifica-se que o objeto do crédito cobrado pelo fisco refere-se a ICMS. Assim, a declaração dos valores é do próprio contribuinte e, nesses casos, a jurisprudência nacional é no sentido de que a entrega da declaração importa no próprio lançamento fiscal e dispensa qualquer outro procedimento administrativo por parte do fisco. Nesse sentido a
Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça determina que “
a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
”.

Nesse sentido, também é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO CASO DE TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO – BASTA O ENVIO DO CARNÊ AO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE - NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição. É desnecessária a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte acerca da constituição do tributo nas hipóteses de lançamento de ofício. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade. (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) (TJ-MT 10108439220218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021).

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ICMS. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE QUE DECLAROU O IMPOSTO E NÃO O PAGOU. APLICAÇÃO DA SÚMULA 436 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 142 DE CTN. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO. FORMA DE CALCULO DE JUROS ESPECIFICADOS NA CDA QUE CITA OS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS LEGAIS. COMPETÊNCIA DO INSPETOR GERAL DE ARRECADAÇÃO PARA INSCREVER O DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - ART. 95, DO RICMS/P - NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA ACERCA DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA E MULTA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPR - 3ª C. Cível - 0003231-19.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 24.04.2020) (TJ-PR - AI: 00032311920208160000 PR 0003231-19.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Sentença no sentido de determinar o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal.

É como decido.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022